Tribunal: TJDFT
Processo: 0707166-78.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA IMPOSTA EM SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. DIREITO DE REGRESSO CONTRA CODEVEDOR. RESTITUIÇÃO DE 50% DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 60.000,00 ao autor, a título de direito de regresso. O recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, alegando ausência de oitiva da testemunha por ele arrolada. No mérito, sustenta ser indevida a condenação ao pagamento de metade de dívida assumida por sociedade da qual já não fazia parte. Argumenta que o contrato de compra e venda da academia foi celebrado sem sua assinatura e que não obteve qualquer proveito econômico com a transação. Afirma que pode ser responsabilizado perante terceiros, mas não perante os demais sócios, pois estes tinham ciência de sua saída de fato da sociedade, embora não registrada formalmente.
2. O fato relevante. As partes foram sócias em uma academia e locaram um imóvel para o empreendimento, tendo como fiadora a Sra. Luzia. O contrato de aluguel foi realizado em nome das pessoas físicas. Em razão de inadimplência, o locador ajuizou ação de despejo contra os devedores (autor e réu na presente ação), bem como contra a fiadora (proc. 0003256-78.2016.8.07.0014). A sentença condenou os demandados a pagar os locativos e seus consectários. Na fase de cumprimento de sentença, foi celebrado acordo com o locador, que aceitou receber do devedor, ora autor nos presentes autos, o valor de R$ 120.000,00 para quitação da dívida. Foi ajuizada a presente ação de regresso, tendo a sentença condenado o codevedor réu a restituir metade do valor pago.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar o direito do autor em obter restituição de 50% da dívida paga em ação regressiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Do cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário da prova e cabe a ele avaliar a necessidade de sua produção para formar seu convencimento. O dever de gestão do julgador, no intuito de alcançar a solução da lide em tempo razoável e de forma menos onerosa, impõe o indeferimento da produção de atos que não tenham o condão de influenciar no julgamento. No caso, o fato de a parte ter integrado empresa jurídica e a data em que deixou a sociedade é irrelevante para o deslinde do processo. Preliminar rejeitada.
5. Nos termos do art. 506 do CPC, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada. Em complemento, o art. 507 preceitua ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
6. No caso, verifica-se que as partes nos presentes autos foram condenadas solidariamente ao pagamento de aluguéis, IPTU e multa contratual, conforme sentença proferida nos autos no 0003256-78.2016.8.07.0014, que tramitou na Vara Cível do Guará. A solidariedade, portanto, foi fixada em sentença, não cabendo mais discussão sobre questões decididas em processo com trânsito em julgado.
7. Registra-se ser irrelevante o fato de o réu ter feito ou não parte de sociedade empresária com o autor, uma vez que a dívida fixada em sentença se refere a contrato de aluguel firmado entre pessoas físicas (ID 79396554). As partes têm obrigação pessoal e direta na quitação do débito, razão pela qual considera-se justa a divisão da obrigação em 50% para cada codevedor principal. Assim, muito embora o credor tenha o direito de cobrar a dívida de qualquer um dos devedores solidários, uma vez quitado o valor por um deles, pode exigir do codevedor inadimplente a sua quota em ação de regresso (art. 283, CC).
8. Nesse sentido, uma vez demonstrado o pagamento integral do débito na quantia de R$ 120.000,00, o autor faz jus à restituição de metade do valor pago, conforme decidido em sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 506; CC, art. 283.